Tribunal: CARF
Processo: 10283.721434/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721434/2021-12
ACÓRDÃO
1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BALL DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BALL EMBALAGENS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
BENEFÍCIO FISCAL. SUDAM. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. ATIVIDADES
INCENTIVADAS E NÃO INCENTIVADAS. CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
O direito de reduzir o IRPJ calculado sobre o lucro da exploração, impõe
que a pessoa jurídica preencha as condições e os requisitos legais exigidos
para obtenção do benefício requerido. Possuindo a recorrente escrituração
regular que permita a correta apuração do Lucro da Exploração, com
segregação das receitas e resultados das atividades incentivadas e não
incentivadas, cabe reconhecer o benefício pretendido, revelando-se
improcedente a autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos pela Fazenda Nacional e por
BALL DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA
LTDA.,CNPJ 04.838.649/0001-37) visando reformar o acórdão no 108-022.903, prolatado em
27/10/2021 pela 5a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08, que
considerou parcialmente procedente a impugnação apresentada. O acórdão restou assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado por pessoa competente (Auditor Fiscal da
Receita Federal) e com observância dos pressupostos legais, incabível falar em
nulidade do Auto de Infração.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO. PROPORÇÃO EM RELAÇÃO À
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Quando se verificar a exploração de mais de uma atividade incentivada, será
reconhecido o direito ao benefício de isenção ou redução de cada atividade
incentivada. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa
jurídica não oferecer condições para apuração do lucro da exploração de cada
atividade, este deverá ser determinado com base no seguinte critério:
I - soma da receita líquida de vendas correspondente à atividade incentivada de
todos os estabelecimentos beneficiados com o mesmo percentual de redução do
imposto;
II - soma da receita líquida de vendas correspondente à atividade incentivada de
todos os estabelecimentos beneficiados com isenção do imposto;
III - aplicação, sobre o total do lucro da exploração, de percentagem igual à
relação, no mesmo período, entre o valor de cada uma destas somas e o total da
receita líquida de vendas da pessoa jurídica.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. . APLICAÇÃO.
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
3
. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas (de 50%) é cabível após
o encerramento do ano-calendário correspondente, não competindo à esfera
administrativa se manifestar acerca da sua legalidade ou constitucionalidade,
competência exclusiva do Poder Judiciário.
. PRINCÍPIO/INSTITUTO DA CONSUNÇÃO/ABSORÇÃO.
. No caso em tela, a aplicação da multa de ofício decorre da reapuração do
benefício fiscal do Lucro da Exploração, enquanto a multa isolada decorre de
outro motivo, qual seja, da incorreção da apuração da receita liquida total mensal
na ECF, não se verificando, dessa forma, o princípio/instituto da consunção/absorção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de auto de infração para exigir o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) dos anos-calendário 2016 e 2017 em função da constatação, pela autoridade fiscal,
que a pessoa jurídica autuada apurou incorretamente o resultado do lucro da exploração das
atividades incentivadas e objeto de benefícios fiscais de redução do imposto.
A autuação fiscal se deu em desfavor da Ball do Brasil Ltda, embora os fatos
apurados tenham sido praticados pela Ball Embalagens Amazônia Ltda, posteriormente
incorporada pela primeira.
Além da exigência do IRPJ, a autoridade responsável exigiu concomitantemente a
multa isolada por recolhimentos inferiores aos devidos de estimativas mensais do imposto.
Segundo a autoridade fiscal, a contabilidade apresentada pela Contribuinte
(Escrituração Contábil Digital – ECD), não permitiu a segregação entre as receitas, custos e
despesas decorrentes das atividades incentivadas em relação às demais que não são objeto de
redução do IRPJ.
Também não houve a segregação dos registros contábeis por estabelecimentos da
pessoa jurídica, de modo que restassem evidenciados quais seriam de unidades acobertadas pelo
benefício fiscal, quais não integrariam a região contemplada.
Veja-se a passagem do TVF que trata da matéria:
A contribuinte possui pluralidade de estabelecimentos com atividade incentivada,
conforme documentos de fls. 15/250.
Da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos de 2016 e 2017 (fls.
4451/4453), constatou-se que:
· Não há demonstração na contabilidade, com clareza e exatidão, dos
elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que operam na área de
atuação incentivada.
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
4
· As atividades não incentivadas não estão em relação as atividades
beneficiadas especificadas com registros contábeis para efeito de destacar
e demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos custos,
receitas e resultados.
Da análise das planilhas apresentadas pelo sujeito passivo às fls. 4254/4255,
também se constataram os mesmos elementos apontados na análise da ECD 2016
e 2017.
Destarte, em 2016 e 2017, o sistema contábil da pessoa jurídica não ofereceu
condições para apuração do Lucro da Exploração de cada atividade, razão pela
qual este lucro deveria ser determinado com base no critério da
proporcionalidade, conforme disciplinado no §4o do artigo 62 da IN SRF no
267/2002.
Em função destas constatações, o fisco apurou novamente quais seriam os
resultados decorrentes do lucro da exploração da atividade incentivada e procedeu ao lançamento
dos valores recolhidos a menor. Com base nas mesmas conclusões, exigiu a multa isolada por
recolhimento inferior ao devido das estimativas mensais dos períodos examinados.
Cientificada do lançamento fiscal, a Interessada apresentou impugnação em que
pugnou pela nulidade do ato administrativo por incompetência do auditor fiscal responsável por
sua lavratura, bem como por supostamente ter sido objeto de cerceamento no seu direito de
defesa.
Alegou que a contabilidade apresentada, ao contrário do que afirma a autoridade
fiscal, permite a segregação dos resultados por unidade de produção, de modo a evidenciar o
lucro da exploração e o benefício fiscal a que faz jus.
Sustenta ainda que houve erro na apuração do benefício fiscal pelo critério da
proporcionalidade entre as receitas, já que a norma estabelece que o cálculo será feito a partir do
total da receita líquida de vendas e o fisco utilizou a receita líquida total.
Pugna ainda que a multa isolada não seria devida, posto a estimativa ter sido
apurada com base na previsão contida no art. 35 da Lei no 8.981/1995, e não no art. 2o da Lei no
9.430/1996.
Defende a inaplicabilidade da multa isolada por recolhimento a menor de
estimativas após o encerramento do ano-calendário, ou que a multa isolada seria indevida em
razão do princípio da consunção, já que exigida também a multa de ofício.
Argumenta, por fim, que as multas exigidas são abusivas por ultrapassarem o valor
do tributo exigido e pede pela aprovação de diligência visando esclarecer os quesitos por ela
formulados.
Inobstante a argumentação, a DRJ considerou parcialmente procedente a
impugnação, nos termos do acórdão acima ementado.
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
5
Cientificado do acórdão da DRJ em 23/11/2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 5.901), a Recorrente apresentou em 16/12/2021 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 5.904) o recurso voluntário de fls. 5.905 a 5.934.
Por meio do apelo, a Recorrente reafirma a nulidade do lançamento fiscal e pugna
também pela nulidade do acórdão recorrido que, no seu entender, não teria analisado o principal
argumento de defesa apresentado na impugnação.
Afirma ainda que o lançamento deveria ser declarado nulo, já que a DRJ não
poderia ter alterado o valor do crédito tributário constituído por constatar equívoco na autuação
fiscal, embora assim tenha procedido.
Quanto ao mérito, reafirma que a contabilidade apresentada permite a segregação
dos resultados por estabelecimento, de modo que o cálculo do valor do IRPJ reduzido pelo
benefício fiscal não deveria ser sido feito de modo proporcional às receitas por ela auferidas.
No mais, reitera as razões apresentadas na impugnação quanto à inaplicabilidade
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais.
Com o recurso voluntário, a Recorrente reapresentou as planilhas já encartadas aos
autos (fls. 4.254 e 4.255), bem como juntou parecer de auditoria independente (fls. 6.010 a 6.073)
que convalidaria seus argumentos.
Finaliza seu recurso aduzindo os seguintes pedidos:
VI - O PEDIDO
111. Ante ao exposto, requer a RECORRENTE seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que:
a) seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração;
b) alternativamente, seja reconhecida a improcedência do lançamento; ou
c) subsidiariamente, afaste a penalidade de que trata o art. 44, II, “b” da Lei no
9.430/1996, pelos motivos expostos nos capítulos IV.E, IV.F e IV.G;
d) subsidiariamente aos pedidos acima, seja reconhecida a nulidade do acórdão
recorrido, determinando-se a realização de novo julgamento; ou
e) subsidiariamente ainda, seja o julgamento convertido em diligência e designada
perícia técnica, nos termos propostos acima.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
6
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
O presente acórdão é paradigma de lote, nos termos do art. 87, parágrafo 1o do
RICARF, de modo que a decisão aqui proferida alcançará os demais processos integrantes do lote.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
A DRJ recorreu de ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do PAF, quanto ao crédito
tributário por ela exonerado.
O valor de alçada atualmente vigente para o recurso de ofício foi estabelecido pela
Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Este Conselho, por meio da Súmula no 103, consolidou o entendimento que o limite
de alçada dever ser examinado na data da sessão de julgamento em segunda instância.
No caso dos autos, o valor exonerado é inferior ao limite de alçada:

Por estas razões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
2 – NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente reitera nulidades relativas ao auto de infração que foram apreciadas
pela decisão recorrida.
Sustenta que a autoridade fiscal que procedeu ao lançamento seria incompetente
por estar vinculado a DRF diversa da do domicílio tributário da autuada.
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
7
Tal matéria é de entendimento pacífico no âmbito deste Conselho desde a edição
da Súmula CARF no 27:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por este fundamento, não se acolhe a alegação de nulidade do auto de infração por
incompetência da autoridade fiscal responsável por sua lavratura.
Ademais, sustenta a Recorrente que a autuação fiscal seria nula por violação do
direito ao contraditório no curso do procedimento fiscal.
Tal qual a primeira nulidade analisada, a matéria não comporta mais divergência no
CARF desde a edição da Súmula no 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por estes fundamentos, não há razão para acolher a nulidade suscitada quanto à
violação do direito ao contraditório no âmbito do procedimento fiscal.
Alega ainda a Recorrente que o auto de infração é nulo posto a DRJ ter reconhecido
equívoco no lançamento fiscal e que não caberia ao órgão julgador providenciar a correção do
erro cometido.
16. Como reportado acima, a DRJ deu parcial provimento à Impugnação para
reconhecer que Autoridade Autuante cometeu um equívoco na quantificação do
crédito tributário exigido. Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão recorrido
no qual o erro do lançamento é expressamente relatado:

Também não há como acolher a pretensão da Recorrente.
Cabe às autoridades julgadoras, e é matéria intrínseca à natureza do PAF, examinar
a higidez da base de cálculo utilizada para o lançamento fiscal. Eventual incorreção constatada no
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
8
procedimento fiscal pode e deve ser corrigida no curso do processo administrativo, de modo que a
exigência final represente o quantum devido pela pessoa auditada.
Relembre-se que o PAF enumera as hipóteses de nulidade dos autos de infração e
determina a correção das incorreções verificadas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.(destaques ora acrescidos)
Como os equívocos constatados pela DRJ não representam causa de nulidade do
auto de infração, nos termos do art. 59 acima transcrito, impõe-se que sejam sanados, conforme
determinação do art. 60.
Por estes fundamentos, não há de acolher a nulidade do lançamento em razão do
equívoco constatado pela DRJ e objeto de parcial procedência da impugnação julgada.
3 – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido deveria ser declarado nulo porque
partiu de premissa equivocada para o julgamento e deixou de enfrentar o principal argumento
suscitado na impugnação:
6. Conforme mencionado acima, um dos principais argumentos constantes da
Impugnação se refere justamente à inaplicabilidade do método da
proporcionalidade para cálculo do benefício fiscal atinente ao lucro da exploração
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
9
no caso concreto, em razão de a contabilidade da ora RECORRENTE permitir que o
resultado dos estabelecimentos incentivados seja apurado de forma segregada.
7. Todavia, aparentando não ter entendido a autuação e desconsiderando por
completo as alegações constantes da Impugnação, a DRJ afirma que a própria
RECORRENTE utilizou o método da proporcionalidade. Confira-se:

Inobstante o inconformismo da Recorrente com a conclusão a que chegou a
autoridade julgadora de primeiro piso, não há como desvincular o entendimento expresso no
acórdão recorrido da análise do mérito da contenda.
A leitura da decisão proferida pela DRJ deixa evidente que aquele Colegiado filiou-
se à tese defendida pela autoridade responsável pelo lançamento fiscal e, consequentemente,
rechaçou os argumentos apresentados na peça impugnatória.
Diversamente do que afirmado no recurso voluntário, a decisão recorrida examinou
o principal argumento da defesa, mas não concordou com ele, de modo que o teve por
improcedente.
A irresignação quanto ao mérito do decidido pela DRJ não é causa suficiente para a
nulidade da decisão recorrida, de modo que não há como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – MÉRITO
Trata-se, na origem, de autuação fiscal formalizada em decorrência da constatação,
pelo fisco, de redução indevida de IRPJ calculado sobre o lucro da exploração de atividade
incentivada.
Registro que todos os exemplos e imagens contidas neste voto são referentes aos
fatos do ano-calendário 2016, mas os fundamentos e razões de decidir são aplicáveis também aos
fatos ocorridos no ano-calendário 2017, posto terem recebido o mesmo tratamento, tanto pelo
fisco, como pela pessoa jurídica.
No entender do fisco, a Contribuinte não possuía sistema contábil apto a lhe
permitir calcular o lucro da exploração por estabelecimento, de modo que haveria de ser utilizado
para fins de cálculo a proporcionalidade entre receitas líquidas totais e receitas líquidas
incentivadas.
A forma de apuração do lucro da exploração está disciplinada no art. 544 do
RIR/1999 enquanto os arts. 549 (SUDENE) e 557 (SUDAM), estabelecem os requisitos da
escrituração contábil quando a pessoa jurídica tiver estabelecimentos localizados em áreas
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
10
amparadas e não amparadas pelo benefício fiscal. A redação dos dois dispositivos é idêntica e foi
vazada nos seguintes termos (com destaques ora acrescidos):
Art. 549. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido
o direito à isenção de que trata esta Subseção em relação aos rendimentos dos
estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de
1963, art. 16, § 1o).
§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas
deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os
elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de atuação da
SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 2o).
§ 2o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como industriais
ou agrícolas, deverá efetuar, em relação às atividades beneficiadas, registros
contábeis específicos, para efeito de destacar e demonstrar os elementos de que
se compõem os respectivos custos, receitas e resultados.
§ 3o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não
oferecer condições para apuração do lucro por atividade, este poderá ser
estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total, observado o disposto no art. 544.
Os dispositivos do RIR foram regulados pela Instrução Normativa RFB no 267/2002
que ostenta, em relação à pluralidade de estabelecimentos, a seguinte redação (com destaques
ora acrescidos):
DAS ATIVIDADES DIVERSIFICADAS E DA PLURALIDADE DE ESTABELECIMENTOS
Art. 62. Quando se verificar a exploração de mais de uma atividade incentivada,
será reconhecido o direito ao benefício de isenção ou redução de cada atividade
incentivada.
§ 1o Quando se verificar a pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito ao benefício de isenção ou redução em relação ao lucro da exploração
dos estabelecimentos que operem na área de atuação incentivada.
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá
demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que
se compõem as operações e os resultados do período de apuração de cada um
dos estabelecimentos que operem na área de atuação incentivada.
§ 3o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não incentivadas, deverá efetuar, em
relação às atividades beneficiadas, registros contábeis específicos para efeito de
destacar e demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos custos,
receitas e resultados.
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
11
§ 4o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não
oferecer condições para apuração do lucro da exploração de cada atividade, este
deverá ser determinado com base no seguinte critério:
I - soma da receita líquida de vendas correspondente à atividade incentivada de
todos os estabelecimentos beneficiados com o mesmo percentual de redução do
imposto;
II - soma da receita líquida de vendas correspondente à atividade incentivada de
todos os estabelecimentos beneficiados com isenção do imposto;
III - aplicação, sobre o total do lucro da exploração, de percentagem igual à
relação, no mesmo período, entre o valor de cada uma destas somas e o total da
receita líquida de vendas da pessoa jurídica.
§ 5o O valor do benefício fiscal será obtido pela redução, diretamente do imposto
devido, da soma dos valores determinados pela aplicação:
I - da alíquota do imposto sobre o lucro da exploração correspondente às
atividades isentas;
II - sobre o lucro da exploração correspondente às atividades incentivadas com
redução, de percentagem igual à apurada na multiplicação da alíquota do imposto
pelo percentual de redução atribuído à atividade.
Art. 63. O disposto no art. 62 aplica-se também à hipótese em que o
estabelecimento beneficiado, instalado na área de atuação das extintas Sudene e
Sudam, comercialize seus produtos por meio de outro estabelecimento da mesma
empresa localizado fora da área abrangida pelo benefício fiscal.
§ 1o O valor a ser atribuído ao produto transferido para efeito de determinação da
receita do estabelecimento beneficiado pela isenção ou redução, corresponderá:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente; ou II - a
noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto
no inciso I, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo.
§ 2o Para efeito de determinação do benefício fiscal, a receita do estabelecimento
remetente será reconhecida no momento da efetivação da venda pelo
estabelecimento destinatário.
§ 3o Na hipótese de que o produto transferido venha a ser utilizado como insumo
pelo estabelecimento destinatário, aplica-se o disposto no inciso I do § 1o.
Compulsando-se a ECF da Contribuinte, pode-se obter no registro L300 o valor do
lucro líquido do período:
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
12

De acordo com a imagem, o resultado líquido do período é de R$ 462.284.134,38.
Note-se, ainda, que foi obtido a partir da receita líquida de R$ 1.274.898.343, 24, que foi
determinante na forma de proceder da autoridade fiscal, conforme será abaixo esclarecido.
Pois bem. Consultando-se o registro N600, especificamente as linhas 20 a 48,
constata-se que o lucro da exploração foi calculado tomando por base o lucro líquido antes do
IRPJ, com as adições e exclusões previstas na legislação:

Portanto, o cálculo do lucro da exploração levou em conta a receita líquida total, já
que partiu para sua apuração do lucro líquido do período antes do IRPJ que, por sua vez, como
antes demonstrado, foi calculado tendo como ponto de partida a receita líquida total da
Contribuinte.
Pois bem. Apurado o lucro da exploração, cujo valor não foi contestado pela
autoridade fiscal, procedeu-se ao cálculo do IRPJ a ser reduzido do total apurado, operação
registrada na planilha N610 da ECF.
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
13
Não há dúvidas, portanto, que o valor do lucro da exploração informado através da
ECF foi convalidado pela autoridade fiscal. A divergência entre o posicionamento do fisco e o da
Contribuinte é a representatividade do lucro da exploração calculado.
Diante deste cenário, a autoridade fiscal buscou esclarecer qual método, dentre os
dois possíveis para o cálculo do lucro da exploração, fora adotado pela Contribuinte. Para este
fim, a ora Recorrente foi intimada, por meio do Termo de Início de Fiscalização (TIF, fls. 02 a 05) a
apresentar, dentre outros documentos, os registros contábeis que permitissem, nos termos da IN
RFB no 267/2002, a auditoria das receitas incentivadas e das não incentivadas.

O TIF foi parcialmente atendido por meio do Termo de fl. 14. Compulsando-se os
autos, verifica-se que a Intimada pretendeu cumprir a intimação com a apresentação, dentre
outros documentos, dos demonstrativos de fls. 4.254 e 4.255.
Verificando-se a planilha apresentada, constata-se que o arquivo contém 3 abas
com informações bastante distintas.
A aba intitulada “12”, contudo, contém planilha que segrega, por unidade de
produção, as receitas, custos e despesas dos anos-calendário sob exame fiscal. Apenas a título
ilustrativo, colaciono parte da planilha do ano-calendário 2016:

Salta aos olhos que o documento contém colunas relativas às seguintes unidades
produtivas: Manaus, Cuiabá, Belém e Recife. Destas, a primeira e a última estão em localidades
contempladas pelo benefício da redução do IRPJ. Nitidamente, há segregação na apuração em
relação às unidades.
Diante do documento acima apresentado, a autoridade fiscal nada mais exigiu da
fiscalizada e teceu as seguintes considerações no Relatório Fiscal (fls. 5.034 a 5.037, destaques ora
acrescidos);
1. O contribuinte possui pluralidade de estabelecimentos com atividade
incentivada, conforme doc. fls 15-250.
2. Da análise da Escrituração Contábil Digital(ECD)dos anos de 2016 e 2017
constante das fls. 4451-4453, constatou-se:
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
14
2.1. Não há demonstração na contabilidade, com clareza e exatidão, dos
elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que operam na área de
atuação incentivada.
2.2. As atividades não incentivadas não estão em relação as atividades
beneficiadas especificadas com registros contábeis para efeito de destacar
e demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos custos,
receitas e resultados.
3. Da análise das planilhas apresentadas pelo sujeito passivo às fls 4254-4255,
também se constataram os mesmos elementos apontados na análise da ECD
2016 e 2017.
4. Destarte, em 2016 e 2017, o sistema contábil da pessoa jurídica não ofereceu
condições para apuração do Lucro da Exploração de cada atividade, razão pela
qual este lucro deveria ser determinado com base no critério da
proporcionalidade, conforme disciplinado no §4° do art. 62 da IN SRF 267/2002.
Portanto, segundo a autoridade fiscal, nem na ECD, nem nas planilhas
apresentadas, haveria demonstração clara e exata dos elementos que compõem os resultados de
cada período de apuração, segregados por estabelecimentos que operem em área incentivada ou
em área não incentivada.
As planilhas com a demonstração do resultado por estabelecimento da pessoa
jurídica autuada foram apresentadas em 08/09/2020 (Resposta à intimação, fl. 14). Após sua
apresentação, a autoridade fiscal não exigiu mais nenhum documento da fiscalizada e limitou-se,
nos meses subsequentes, a expedir Termos de Ciência e Continuidade da Ação Fiscal, conforme
cronologia dos atos processuais integrantes do relatório fiscal:
5. Em 08/09/2020, novamente por meio de solicitação de juntada às fls. 13, a
empresa respondeu em parte o Termo de Início de Procedimento Fiscal,
apresentando a documentação das fls.15-4255, acrescido destas informações,
conforme documento fls. 14:
5.1. Informou que não há processo de consulta quanto à aplicação da
legislação tributária;
5.2. Indicou para acompanhar o procedimento fiscal a senhora Renata
Machado;
5.3. Pediu dilação de 20 dias para a entrega do restante da documentação
solicitada no Termo de Início do Procedimento Fiscal.
6. Em 22/09/2020, o contribuinte trouxe ao procedimento fiscal por meio do
termo de solicitação de juntada às fls. 4256, a documentação das fls.4257 - 4406.
7. Em 22/12/2020, elaborou-se o Termo de Ciência e de Continuidade de
Procedimento Fiscal constante das fls. 4442-4444.
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
15
8. Em 21/02/2021, expediu-se mais um Termo de Ciência e de Continuidade de
Procedimento Fiscal constante das fls. 4445-4447.
9. Em 24/04/2021, novo Termo de Ciência e de Continuidade de Procedimento
Fiscal teve lugar conforme doc. fls. 4448-4450.
Portanto, mesmo diante das planilhas de fls. 4.254 e 4.255 que contêm, quando
menos, indícios bastante consistentes que a apuração dos resultados da empresa fiscalizada se
deu com segregação entre seus diversos estabelecimentos, a autoridade responsável pelo feito
nada mais exigiu.
Além de não exigir esclarecimentos ou documentos adicionais, seu fundamento
para não emprestar validade aos cálculos apresentados pela Interessada foi deveras genérico,
lacônico, e sequer apontou quais elementos ou informações não constavam nos referidos
documentos.
O dilema, portanto, é saber se diante da constatação da autoridade fiscal que a ECD
não continha os elementos previstos no art. 62, § 2o acima transcrito, mesmo com a apresentação
das planilhas antes referidas, legitimado estaria o afastamento dos cálculos dos resultados por
estabelecimentos apresentados pela fiscalizada em atenção ao TIF.
Registre-se ainda que o lançamento procedido pela autoridade fiscal fundamentou-
se nas informações contidas na ECF da empresa fiscalizada, conforme seguinte excerto do
relatório fiscal:
5. Por seu turno, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos 2016 e 2017,
constante das fls. 4476, apresentou:
5.1. No registro N600 às fls. 4477-4485, referente a Demonstração do Lucro da
Exploração, o sujeito passivo compôs a receita liquida por atividade desta forma:

6. Contudo, a Receita Liquida indicada na Escrituração Contábil Digital do
Contribuinte, demonstrada no registro L300 da ECF às fls. 4486-4681, apresentou
valores distintos, conforme quadro abaixo:

7. Por conta dessa indicação equivocada da Receita Liquida Total, o registro N630
referente a Apuração do IRPJ com base no Lucro real não apurou imposto de
renda a pagar, conforme doc. fls. 4682-4685.
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
16
8. Entretanto esta incorreção entre os valores da Receita Líquida total teve
reflexos na apuração do percentual das receitas liquidas incentivadas e não
incentivadas em relação ao total da receita liquida, na distribuição do lucro da
exploração, no cálculo da redução do imposto e por fim na apuração do imposto a
pagar, conforme demonstrado nos doc. as fls.4686-4693.
9. O resultado desta correção, que restabeleceu os valores corretos da receita
liquida, ou seja, aqueles apurados na escrituração contábil digital, originou valores
de Imposto de Renda a Pagar constantes dos doc. às fls. 4692-4693, e objeto de
lançamento no auto de infração.
O auto de infração foi formalizado nos seguintes termos:

Como se observa, não consta na infração cadastrada nenhuma referência a
eventual excesso de dedução do IRPJ devido ou superestimação do lucro da exploração.
Induvidoso, portanto, que os valores que embasaram a autuação fiscal foram
obtidos dos arquivos transmitidos pela Contribuinte ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) o que implica, necessariamente, em considerar que a contabilidade do sujeito passivo
estava íntegra e apta a comprovar os fatos nela escriturados, conforme art. 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Uma vez convalidada a contabilidade do sujeito passivo, ao fisco somente caberia
calcular o lucro da exploração de acordo com a proporcionalidade prevista no art. 62, § 4o da IN
acima transcrita se e somente se demonstrasse que o “sistema de contabilidade adotado pela
pessoa jurídica...” não permitia calcular os resultados por estabelecimento industrial.
A Recorrente, por meio do apelo, defende com veemência que seus registros
contábeis permitem, sim, a apuração dos resultados por estabelecimento:
61. Conforme será demonstrado adiante, a RECORRENTE segregou as unidades de
Manaus e Recife para cálculo o benefício fiscal do lucro da exploração no período
autuado e o seu sistema contábil atende ao requisito prescrito pela norma,
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
17
possibilitando a demonstração, com exatidão, dos elementos que compõem o
resultado de cada um dos seus estabelecimentos, de forma autônoma.
62. Para comprovar tal fato, a RECORRENTE reproduz, de forma exemplificativa, a
tela do seu sistema contábil que reflete o Razão da conta 411013101, que contém
as informações do Custo do Produto Vendido (CPV) das tampas por ela produzida.
Conforme destacado abaixo, dentro do Razão existe uma coluna denominada
“LNeg”, que significa “local de negócio”. Veja-se:

63. Essa sigla indica, justamente, o estabelecimento da RECORRENTE vinculado
àquele lançamento contábil específico. Novamente, pede-se venia para reproduzir
a tela do sistema na qual é feita a relação entre os códigos “LNeg” e cada
estabelecimento:

64. Para demonstrar que a indicação de “LNeg” não é exclusiva para a conta
contábil indicada acima, a RECORRENTE anexou o relatório dos Razões de outras
contas por meio do qual é possível verificar que o “LNeg” existe de forma
sistemática na contabilidade (doc. 04 da Impugnação).
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
18
65. Com efeito, a partir desse campo existente no seu sistema contábil, a
RECORRENTE é capaz de emitir o relatório sintético composto pelas planilhas
acostadas às fls. 4.254 e 4.255 (doc. 05 da Impugnação), já mencionado acima, no
qual é demonstrada de forma segregada “os elementos de que se compõem as
operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação incentivada”.
66. E para que fique claro que somente os elementos de resultado dos
estabelecimentos de Manaus e Recife foram considerados no cálculo do lucro da
exploração, a RECORRENTE esclarece que na apuração constante da fl. 4.254 é
indicada a receita líquida de R$ 1.169.383.149,98, a qual é apurada a partir dos
seguintes itens:

67. Nesse contexto, tomando-se por base o mesmo relatório de fl. 4.254,
constata-se que os montantes indicados acima correspondem exatamente à soma
dos valores atribuídos aos estabelecimentos de Manaus e Recife, precisamente os
dois com projeto aprovado para gozo do benefício fiscal em questão. Veja-se:

Aos olhos deste julgador, a Recorrente logrou êxito em demonstrar que seus
registros contábeis permitem segregar os resultados auferidos por estabelecimento, de modo que
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
19
seria plenamente possível a auditoria do lucro da exploração na forma calculada pelo sujeito
passivo.
O cotejo entre as informações das planilhas apresentadas e os registros contidos
nas ECF são coerentes entre si. Se alguns valores não guardam correspondência absoluta, caberia
à autoridade fiscal diligenciar para proceder à correta apuração, nos termos eleitos pela pessoa
jurídica, salvo se a missão fosse impossível diante do sistema contábil utilizado, o que não restou
demonstrado no presente caso.
Forçoso reconhecer que a afirmativa da autoridade fiscal que considera que “Por
conta dessa indicação equivocada da Receita Liquida Total, o registro N630 referente a Apuração
do IRPJ com base no Lucro real não apurou imposto de renda a pagar...” (item 7 do relatório fiscal)
somente teria validade no caso de o cálculo do benefício fiscal ter sido realizado pelo método da
proporcionalidade.
Neste caso, evidentemente, se a receita total é subestimada, a relação entre receita
total e receita incentivada vai aumentar, provocando majoração no cálculo do IRPJ a ser reduzido.
No caso dos autos, contudo, a Contribuinte, dentre as possibilidades a ela
outorgadas pelas normas que regem o tema, optou por calcular o lucro da exploração por
estabelecimento, de modo que para essa finalidade a receita líquida total não influencia no cálculo
do benefício fiscal a que faz jus.
Neste caso, o lucro da exploração é determinado a partir do lucro líquido do
período, com os ajustes determinados nas normas de regência.
Há de se mencionar, ainda, que as subcontas utilizadas pela Contribuinte em seu
sistema de contabilidade não eram de informação obrigatória na ECD, conforme instruções de
preenchimento do seu programa gerador, leiaute 3 elaborado com base nas diretrizes do ADE
Cofis no 34/2016:
3.4.6.1.4. Registro 0020: Escrituração Contábil Descentralizada
Este registro deve ser preenchido somente quando a pessoa jurídica utilizar
escrituração descentralizada. Quando o arquivo se referir à escrituração da matriz
(Campo 02), os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da(s)
filial(is). Por outro lado, quando o arquivo se referir à escrituração da filial (Campo
02), os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da matriz.
Para identificação de matriz ou filial, deve ser considerada a situação na data final
a que se refere a escrituração. Quando a escrituração é da matriz (CNPJ da matriz
no registro 0000), é possível apresentar um ou mais registros 0020, com o campo
“Indicador de Descentralização” (Campo 02) preenchido com “0 – Escrituração da
Matriz” e o CNPJ de cada uma das filiais informado no campo 03. Deve ser
preenchido um registro 0020 para cada filial.
Por outro lado, quando a escrituração é da filial (CNPJ da filial no registro 0000),
só é possível que exista um registro 0020, com o campo “Indicador de
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
20
Descentralização” (Campo 02) preenchido com “1 – Escrituração da Filial”, e o
CNPJ da matriz informado no campo 02.

Portanto, caberia ao fisco, diante das planilhas apresentadas, proceder às
diligências necessárias a fim de convalidar, alterar ou invalidar os cálculos realizados pela pessoa
jurídica, e não simplesmente desprezá-los como se imprestáveis fossem.
Este Conselho, em decisão recente envolvendo o mesmo grupo empresarial, decidiu
por afastar o lançamento fiscal, em decisão assim ementada, de lavra do Ilustre Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone, presidente da TO 1420:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.199-14. SUDENE. REDUÇÃO DO IRPJ.
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.707 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721434/2021-12
21
O direito de reduzir o IRPJ calculado sobre o lucro da exploração, impõe que a
pessoa jurídica preencha as condições e os requisitos legais exigidos para
obtenção do benefício requerido. Possuindo a recorrente escrituração regular que
permita a correta apuração do Lucro da Exploração, com segregação das receitas
e resultados das atividades incentivadas e não incentivadas, cabe reconhecer o
benefício pretendido.
Ainda que a situação enfrentada naquele julgamento não seja idêntica à aqui
tratada, muito do racional daquela decisão pode ser igualmente adotado no presente processo.
Por estes fundamentos, e com a devida vênia à autoridade lançadora e aos
julgadores de primeiro piso, há de se acolher as razões da Recorrente e cancelar a autuação fiscal.
Afastada a exigência fiscal, restam prejudicados os motivos da defesa que visam
contestar a exigência da multa isolada por recolhimento a menor de estimativas mensais de IRPJ.
5 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por não conhecer do
recurso de ofício e por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares de nulidade do
auto de infração e da decisão recorrida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO a fim de cancelar a
autuação fiscal.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 6097
DF CARF MF
Original